Tribunal: TJBA
Processo: 0500155-02.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 0500155-02.2019.8.05.0054

COMARCA DE ORIGEM: CATÚ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500155-02.2019.8.05.0054

APELANTES: JOADSON OLIVEIRA LIMA, MOISES NORBERTO, REINALDO MENDES DE JESUS, GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA

ADVOGADO(A): HILTON FONTES DE LACERDA NETO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, JOAO VITOR MOURA DA COSTA, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÕES DEFENSIVAS. CORRUPÇÃO ATIVA. FALSA IDENTIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.

APELAÇÃO DE
MOISÉS NORBERTO E GABRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA
:

PRELIMINAR.
NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS.

CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA
DELITIVA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

CULPABILIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. FUNDAMENTO INIDÔNEO.

MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL.

AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, B, DO CÓDIGO PENAL. NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE.

APELAÇÃO DE
JOADSON OLIVEIRA LIMA E REINALDO MENDES DE JESUS:

PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 145 DO STF.

ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE DE ARMA DE FOGO
.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA.

DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA APLICADA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DOS ARTS.
180, 288, PARAGRAFO UNICO, AMBOS DO CP, RELATIVOS AOS APELANTES REINALDO JESUS E DO ART. 307 DO CP, RELATIVO AO APELANTE MOISES NORBERTO.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

Não ofende o princípio da identidade física do juiz a sentença prolatada por magistrado que não instruiu o feito, se não houver prejuízo para o réu ou incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido.

Para a caracterização do delito de associação criminosa, é imprescindível a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas que, previamente, ajustam entre os membros a finalidade específica de cometer crimes indeterminados, sendo que, ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes.

Quanto aos delitos de corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo, provada a autoria delitiva pela convergência das provas produzidas, impõe-se a condenação.

A consciência da ilicitude não implica em maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Recorrente e e
lementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, com base nos motivos do crime.

Conforme artigo 385 do Código de Processo Penal, o Magistrado, nos crimes de ação penal pública, pode reconhecer circunstâncias agravantes de pena, mesmo que não tenham sido aventadas pelo órgão acusatório.

O flagrante preparado ocorre quando alguém instiga o agente à prática do delito, com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. O entendimento sumular fornece os dois requisitos do flagrante preparado: a preparação e a não consumação do delito. No presente caso, o delito restou consumado antes da realização do flagrante. Isto porque o conjunto probatório evidencia que o réu Moisés, de livre e espontânea vontade, ofereceu quantia em dinheiro e armas para não ser preso.

O art. 29, §1º, do Código Penal, se refere à condição de partícipe, que não se confunde com a figura do coautor. A conduta dos agentes, dando suporte, auxiliando a empreitada criminosa, levando dinheiro e armas para serem entregues aos policiais, configura a prática do crime de corrupção ativa em comunhão com os outros agentes, em verdadeira coautoria.

O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

A aplicação conjunta dos arts. 117, 109, V e VI, art. 110, § 1º, 107, IV e 115, todos do CP, impõe o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade em relação aos delitos dos artigos 180, 288, parágrafo único, ambos do Código Penal relativos ao apelante Reinaldo Mendes de Jesus e do artigo 307 do Código Penal, relativo ao apelante Moisés Norberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500155-02.2019.8.05.0054, da comarca de Catu, em que figuram como apelantes Gabriele Teixeira de Alcantara, Joadson Oliveira Lima, Moisés Norberto e Reinaldo Mendes de Jesus e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer os recursos, dar parcial provimento e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, face à prescrição, em relação aos delitos dos artigos 180 e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal relativo ao apelante Reinaldo Mendes de Jesus e do artigo 307 do Código Penal, relativo ao apelante Moisés Norberto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(APELAÇÃO CRIMINAL 0500155-02.2019.8.05.0054)